Tribunal: TJDFT
Processo: 0706056-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. VÍNCULO FUNCIONAL COM A EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, pela ilegitimidade ativa da exequente. 1.1. Nesta sede, a embargante alega que o acórdão se encontra omisso e que o julgado não estaria em consonância com outros julgados deste Tribunal. Entende que se operou a coisa julgada e a preclusão da alegação de ilegitimidade ativa do título judicial objeto do cumprimento de sentença. E que é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, já que integra a categoria profissional representada pelo Sindicato. Por fim, requer o prequestionamento dos artigos 502, 503, 507 e 508 do CPC
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Diversamente da alegação da embargante, o acórdão foi claro no sentido de que os documentos acostados indicam que, à época do ajuizamento da ação coletiva a parte exequente pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica diversa do executado. 3.1. O acórdão consignou que como a ação ordinária na qual houve a formação do título judicial objeto do cumprimento foi movida unicamente contra o Distrito Federal, portanto, inviável a cobrança do benefício alimentação em face do ente distrital, no período em que a autora esteve vinculada à Fundação Educacional do Distrito Federal. 3.2. Isso porque, a autora cobra parcelas desde 1996, quando ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, a qual era dotada de autonomia e personalidade jurídica, deve ser mantida a ilegitimidade ativa reconhecida pela sentença recorrida. 3.3. Ressaltou-se que, no caso dos autos, a ação ordinária na qual foi formado o título judicial objeto de cumprimento de sentença foi movida unicamente contra o Distrito Federal, inviável a cobrança do benefício alimentação em face do ente distrital no período em que a apelante esteve vinculada à Fundação.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Os embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
5. Com efeito, ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o provimento da apelação, manifestando-se expressamente sobre todos os pontos levantados pelas partes.
6. A alegação do embargante, na verdade, refere-se à sua insatisfação com o resultado do julgamento, revelando o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 6.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
7. Embargos de declaração rejeitados.